Tribunal: TJDFT
Processo: 0700690-25.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUE MANTÉM SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. INTUITO PROTELATÓRIO CONFIGURADO. EMBARGOS DESPROVIDOS COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela 8a Turma Cível que, ao conhecer e negar provimento à apelação, manteve a sentença de procedência proferida em ação de cobrança relativa a faturas inadimplidas por fornecimento de serviço de água e esgoto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado é contraditório por supostamente não reconhecer a ausência de prova da contratação do serviço de fornecimento de água e esgoto pelo proprietário do imóvel, ora embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material presentes no acórdão embargado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. A contradição passível de correção por meio de embargos é aquela interna à decisão judicial, e não a fundada em alegada divergência entre o julgado e os elementos dos autos.
5. O acórdão recorrido apresenta fundamentação clara e coerente ao reconhecer a responsabilidade do proprietário dos imóveis pelos débitos decorrentes dos serviços prestados pela concessionária, com base na documentação que comprova a emissão das faturas em seu nome, bem como o cadastramento das unidades imobiliárias junto à Companhia realizado em seu nome.
6. A argumentação da parte embargante visa rediscutir o mérito da decisão, o que extrapola os limites do recurso de embargos de declaração.
7. A oposição de embargos de declaração com fundamento manifestamente infundado, sem indicação de vício sanável, revela nítido intuito protelatório e autoriza a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Teses de julgamento:
1. A ausência de vício interno no acórdão impede a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito da decisão.
2. A contradição sanável por embargos é aquela entre proposições do próprio julgado, não entre o julgado e os autos ou a jurisprudência.
3. Configura-se o caráter protelatório dos embargos de declaração quando opostos sem apontamento concreto de omissão, obscuridade ou contradição, com o exclusivo objetivo de retardar a conclusão do feito.